Tribunal: TJMT
Processo: 1036769-98.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036769-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NEUZA FERREIRA DA COSTA - CPF: 004.128.661-88 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON PEREIRA DE LIMA JUNIOR - CPF: 074.629.931-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REPRIMENDA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, 15 dias de detenção e 170 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei n.º 11.343/2006) e desobediência (art. 330 do Código Penal). O
Parquet
pleiteia a majoração da pena-base pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, ao argumento de que há indícios de dedicação da ré à atividade criminosa. A sentença reconheceu a primariedade, a ausência de antecedentes e a inexistência de provas de dedicação à criminalidade, aplicando a minorante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base da ré deve ser exasperada em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantidade e a natureza dos entorpecentes – mais de 1,7 kg de maconha, 25,43 g de cocaína e 1,38 kg de ácido bórico – justificam a exasperação da pena-base, conforme preceito do art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece a preponderância desses fatores na fixação da reprimenda.

4.

A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, desde que com base concreta e sem incorrer em
bis in idem
(AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP).

5.

A exclusão da minorante do tráfico privilegiado exige prova segura de que a acusada se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, o que não se verificou nos autos. A simples quantidade de droga apreendida não é suficiente para afastar o benefício (REsp n. 1.887.511/SP, STJ).

6.

A aplicação da causa especial de diminuição da pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, foi correta, considerando a primariedade, a ausência de antecedentes e a inexistência de elementos concretos que indiquem a dedicação habitual à criminalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos autorizam o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. 2. A simples apreensão de expressiva quantidade de droga, sem outros elementos concretos, não afasta, por si só, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. A utilização da natureza e da quantidade da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria configura
bis in idem
, sendo vedada conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, arts. 59, 330, 69 e 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.10.2023; STJ, REsp n. 1.887.511/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.06.2021; STJ, EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, rel. Min. Olindo Menezes, j. 08.11.2022; TJMT, Enunciado Orientativo nº. 48 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

NEUZA FERREIRA DA COSTA LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1036769-98.2023.8.11.0002, que condenou a ré
NEUZA FERREIRA DA COSTA LOPES
às sanções do
artigo 33,
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/2006
c/c
art. 330 do Código Penal
, fixando-lhe as penas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa,
na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 286739585, o Ministério Público pleiteia a reforma da dosimetria da pena aplicada à recorrida, sustentando a necessidade de
exasperação da pena-base
em virtude da
expressiva quantidade e da variedade de drogas apreendidas
, bem como das
consequências do crime
. Postula, ainda, o
afastamento da minorante do "tráfico privilegiado"
, por entender presentes indícios de dedicação da acusada à atividade criminosa.

Sobrevieram, então, as contrarrazões da defesa no
ID 286739587,
nas quais requer seja negado provimento ao recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de
ID 296394896
pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente para
exasperar a pena-base
em razão da quantidade e variedade de narcóticos apreendidos, afastada, contudo, a possibilidade de agravamento da reprimenda com base nas consequências do crime, por ausência de fundamentação concreta.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
NEUZA
e do codenunciado

Clayton Pereira de Lima Júnior
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 e art. 330, do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...) 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1029225-59.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 31 de julho de 2023, por volta das 19h00min,na Rua 15, Residencial Padre Aldacir José Carniel, no bairro São Matheus em Várzea Grande/MT, os denunciados CLAYTON PEREIRA DE LIMA JUNIOR e NEUZAFERREIRA DA COSTA LOPES, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim como, NEUZA FERREIRA DA COSTALOPES desobedeceu as ordens emanadas pelos policiais militares.

2) Extrai-se dos autos, que diante do grande índice de tráfico de entorpecentes e crimes contra o patrimônio, policiais militares intensificaram patrulhamento no complexo invadido no endereço supramencionado. Ao adentrarem ao bloco D, local em que anteriormente haviam realizado a detenção de um indivíduo de nome “Ioslei” comercializando entorpecentes, visualizaram o denunciado CLAYTON. Durante a abordagem e busca pessoal, os agentes localizaram
30 (trinta) porções de maconha e 20 (vinte) porções de pasta base de cocaína
.

3) Em entrevista informal,
CLAYTON
relatou que estava comercializando entorpecentes a mando da denunciada
NEUZA
, que teria assumido o comando do tráfico no local, após seu cônjuge “Ioslei” ter sido detido. Diante das informações, a equipe policial realizou diligências no complexo, onde obtiveram êxito em localizar NEUSA com um invólucro plástico nas mãos, e esta, ao perceber a presença dos policiais, dispensou o objeto e se evadiu gritando e incitando os demais moradores. Nesse momento, foi possível constatar que o invólucro dispensado tratava-se de
1 (um) tablete de maconha
.

4) Ante o ocorrido, os agentes realizaram a abordagem de
NEUSA,
que continuou a desobedecer às ordens emanadas, também incitando a população e se debatendo ao solo.

5) Em continuidade, os militares realizaram buscas na residência da denunciada, onde encontraram
170 (cento e setenta) porções de maconha e 27 (vinte e sete) porções de pasta base de cocaína, ambas com embalagens semelhantes as encontradas com CLAYTON, 10 (dez) porções de cocaína, 03 (três) porções grandes e 01 (uma)porção menor de ácido bórico, 01 (um) pacote e 07 (sete) porções grandes contendo sementes de maconha e 03 (três) cadernos com anotações do tráfico1, bem como, 01(uma) balança de precisão, 1 (um) prato, 2 (dois) carretéis de linhas e 01 (uma) tesoura, todos com resquícios de maconha.

6) Em razão desses fatos os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, e perante autoridade policial, utilizaram o direito constitucional de permanecer em silêncio.”
– Denúncia, ID 286739521, p. 1-4.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
.

No tocante ao delito de tráfico de entorpecentes, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a
reavaliação da dosimetria da pena-base
imposta à recorrida, sustentando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente as
consequências do crime
, bem como a
quantidade e a natureza
das substâncias entorpecentes apreendidas.

Na hipótese vertente, o juízo de origem fixou a sanção penal no mínimo legal, amparando-se nos fundamentos que se seguem:

“[...]
Do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis a processada, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Assim, elevo fixo a reprimenda basilar no mínimo legal em 05 anos de reclusão e 500 dias multa. [...]” –
Sentença, ID 286739577, p 13.

O representante do Ministério Público pleiteia o reconhecimento da desfavorabilidade das
consequências do delito
, aduzindo que “
são nefastas para a sociedade, haja vista que a disseminação de entorpecente neste país coloca em risco a saúde pública, bem como potencializa a violência em decorrência do tráfico ilícito de droga”
(sic). Todavia, ressalvado o resultado naturalístico ínsito ao tipo penal, incumbe ao magistrado aferir, com base nos elementos concretos dos autos, a existência de gravidade específica decorrente da ofensa ao bem jurídico tutelado, capaz de repercutir de modo particularizado na esfera da vítima ou na coletividade.

No caso em apreço, não se evidenciam circunstâncias excepcionais ou agravantes que confiram às consequências do delito carga lesiva superior àquela ordinariamente presumida para o tipo penal em comento, não sendo possível, assim, qualificá-las como juridicamente desfavoráveis para fins de exasperação da pena-base.

Lado outro, no que tange à
natureza e à quantidade dos entorpecentes apreendidos
,
assiste razão ao Ministério Público
quanto à necessidade de reconhecimento de sua carga negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Com efeito, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, referidas circunstâncias devem prevalecer sobre os demais vetores judiciais elencados no art. 59 do Código Penal, especialmente diante da expressiva apreensão de:
1.709,61 kg (um quilograma, setecentos e nove gramas e sessenta e um centigramas) de maconha; 25,43 g (vinte e cinco gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína; e 1.380,01 kg (um quilograma, trezentos e oitenta gramas e dez centigramas) de ácido bórico
, conforme consignado no Auto de Apreensão (ID 286739471) e no Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2023.128958-A01 (ID 286739485).

A elevada quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas revela elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pela recorrida
NEUZA
, sendo legítima, portanto, a valoração negativa desses elementos, consoante a orientação consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores. Nesse sentido, destaca-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023.

Logo,
acolho parcialmente o apelo
do
MINISTÉRIO PÚBLICO
apenas para reconhecer a carga negativa da
natureza e da quantidade de drogas
na primeira fase dosimétrica.

II –
DA INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006
.

No presente tópico, o Ministério Público sustenta a inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 à acusada
NEUZA
, argumentando que as circunstâncias fáticas, notadamente a forma de acondicionamento do entorpecente e a significativa quantidade apreendida, evidenciariam a
dedicação habitual da ré a atividades ilícitas.

Tal pretensão, contudo,
não
merece prosperar.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a concessão da causa especial de diminuição de pena exige o
preenchimento cumulativo
de quatro requisitos objetivos e subjetivos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em apreço, a instância de origem reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena em favor da acusada
NEUZA
, com fundamento na constatação de que esta atende integralmente aos critérios exigidos pelo dispositivo legal mencionado. A decisão baseou-se no fato de que a ré é primária, não possui antecedentes criminais, não apresenta histórico de envolvimento sistemático com práticas delitivas e tampouco integra organização criminosa,
in verbis
:

“[...] A acusada deve ser aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei nº 11.343/06, uma vez que inexistem informações nos autos de que ele se dedique a atividades criminosas, além de ser primária.

Assim, reduzo a reprimenda imposta em 2/3 para torná-la definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias multa”. –
Sentença, ID 286739577, p. 13.

Não obstante o Ministério Público tenha sustentado que a recorrida se dedicaria a atividades criminosas, ancorando tal assertiva na expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e na forma de acondicionamento dos narcóticos, observa-se que os elementos constantes dos autos não conferem segurança suficiente para se afirmar, com o grau de certeza exigido em sede penal, a habitualidade delitiva necessária ao afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Com efeito, inexiste nos autos comprovação de prévias denúncias ou registros investigativos que indicassem envolvimento pretérito da acusada com o comércio ilícito de drogas. Igualmente, não há notícia de diligências investigativas subsequentes à prisão que tenham elucidado eventual inserção da recorrida em redes criminosas ou estrutura organizada de tráfico.

A propósito, embora a quantidade e a natureza das drogas apreendidas –
1.709,61 kg de maconha, 25,43 g de cocaína e 1.380,01 kg de ácido bórico
– sejam de fato expressivas, tais elementos
foram valorados na primeira fase da dosimetria da pena
, conforme consignado no ITEM I deste julgado.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a
quantidade e a natureza da substância entorpecente não constituem, por si sós, fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante
prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (REsp n. 1.887.511/SP, julgado em 27/04/2022). Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de que tais fatores sejam considerados, alternativamente, na
modulação da fração de redução da reprimenda
,
desde que não utilizados previamente na fixação da pena-base
, sob pena de incidir o vedado
bis in idem,
veja-se:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No tocante à matéria em apreço, destaca-se a consolidação da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciada no
Enunciado Orientativo n.º 48
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação estabelece: “
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”.
Grifei.

Nesse panorama, verifica-se que, na data dos fatos ora apurados [31/07/2023], a recorrida
NEUZA
ostentava condição de primariedade técnica, não possuía condenações penais pretéritas com trânsito em julgado, tampouco constavam dos autos elementos probatórios que indicassem sua dedicação habitual a atividades criminosas ou sua vinculação a organização criminosa. Por conseguinte, mostra-se juridicamente escorreita a concessão da causa especial de diminuição de pena, nos termos do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

Diante do exposto e com fundamento na argumentação anteriormente delineada e em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 296394896), conclui-se pela improcedência do pleito ministerial que visa à exclusão da referida minorante, devendo, portanto, ser preservado o benefício legal conferido à recorrida.

III –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA
:

À luz das alterações delineadas no ITEM I deste voto, passo à reconfiguração da pena imposta à acusada
NEUZA FERREIRA DA COSTA LOPES
, relativamente ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Na
primeira fase da dosimetria
, reconheço como desfavoráveis as circunstâncias relativas à
natureza
e à
quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas [
1.709,61 kg de maconha, 25,43 g de cocaína e 1.380,01 kg de ácido bórico
]. Considerando a ausência de parâmetro normativo específico, aplica-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza, para cada circunstância judicial valorada negativamente, a majoração da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo cominados abstratamente.

In casu
, adoto a fração de 1/6 (um sexto) em razão da referida circunstância negativa, fixando a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, cumulada com
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, conservo a reprimenda em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
terceira etapa
, mantenho a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, com a fração de redução de 2/3 (dois terços), conforme reconhecido na sentença, resultando na fixação da
pena definitiva
da ré
NEUZA FERREIRA DA COSTA LOPES
em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, não havendo causas modificativas remanescentes.

Reconhecido o
CONCURSO MATERIAL
entre os crimes de
tráfico de drogas
e
desobediência
, fixo a
PENA FINAL
em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, cumulada com
15 (quinze) dias de detenção
. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mantenho o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

nos autos da Ação Penal n.º 1036769-98.2023.8.11.0002, que tramitou no d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o caráter desfavorável da
quantidade
e da
natureza das substâncias entorpecentes
na primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, reajustando-se a sanção final e definitiva da
acusada
NEUZA FERREIRA DA COSTA LOPES
para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, ambas em
regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025